Tribunal: STF
Processo: HC 177080
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA – CRIME – TRANSNACIONALIDADE – JUSTIÇA FEDERAL. Demonstrada a transnacionalidade do crime, considerado tratado internacional internalizado pelo Brasil, tem-se a competência da Justiça Federal – artigo 109, inciso V, da Constituição Federal. 



    LEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO-CRIME. Constando da peça acusatória narrativa de fato típico, com indicação de autoria, tem-se legitimidade passiva.